Tribunal: TJDFT
Processo: 0710314-39.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Leila Arlanch Número do processo: 0710314-39.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIO ALVES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME APELADO: MAQCENTER MAQUINAS PARA CONSTRUCOES LTDA - ME D E S P A C H O Ciente da peça contida no ID 45583199. Contudo, exaurida a competência desta Relatoria, com o julgamento do recurso de apelação cível do requerido, no qual foi negado provimento. Prossiga-se. Brasília, 11 de abril de 2023. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora